Tribunal: TJES
Processo: 5002503-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002503-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. DISSOLUÇÃO REGULAR POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, sob o argumento de ausência de prova de dissolução irregular. O agravante sustenta que a baixa da sociedade empresária por liquidação voluntária, sem a quitação dos débitos fiscais constantes da CDA nº 8061/2003, configuraria dissolução irregular, requerendo o redirecionamento da execução aos sócios-administradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, na presença de débitos fiscais não quitados, configura dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade de terceiros por dívidas tributárias possui caráter excepcional e somente se configura nos casos expressamente previstos no art. 135, III, do CTN, quando demonstrada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

4. O STJ, ao consolidar entendimento sobre a matéria, reconhece que a dissolução irregular da sociedade constitui infração legal que autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente (Tema Repetitivo nº 630), presumindo-se a irregularidade apenas quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula nº 435/STJ).

5. No caso, restou comprovado que a extinção da empresa ocorreu por encerramento de liquidação voluntária, forma legal e regular de dissolução, o que afasta a presunção de irregularidade.

6. A mera existência de débito tributário no momento da baixa não caracteriza, por si só, dissolução irregular nem enseja responsabilidade pessoal dos sócios, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 430 do STJ, que dispõe que "o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa executada,
Casas Santa Terezinha Tecidos Ltda
, por ausência de prova da dissolução irregular.

Em suas razões recursais (ID 7456764), o ente estatal agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a baixa da empresa executada por liquidação voluntária, sem a quitação de débitos tributários preexistentes, configura dissolução irregular por infração à lei. Sustenta que a lógica da extinção de uma pessoa jurídica pressupõe o pagamento de todo o passivo, e a existência de dívida em aberto, como a consubstanciada na CDA nº 8061/2003, demonstra a irregularidade do ato. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para deferir o redirecionamento da execução fiscal.

Por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A matéria devolvida a esta instância revisora consiste em aferir se a baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária, com a preexistência de débitos fiscais, configura dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da execução para os sócios-administradores.

Contudo, já adianto que a irresignação do agravante não merece prosperar.

A responsabilidade de terceiros por obrigações tributárias é medida excepcional e deve observar os estritos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, que a condiciona à prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar referido dispositivo, consolidou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade empresária constitui infração à lei e legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente (Tema Repetitivo nº 630). Tal irregularidade é presumida quando "a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes" (Súmula nº 435 do STJ).

No caso dos autos, contudo, a situação fática não se amolda à hipótese de presunção. Conforme reconhecido pela decisão agravada e pelos documentos apresentados, a empresa executada foi baixada em decorrência de "encerramento por liquidação voluntária".

A liquidação voluntária é uma forma de dissolução regular da sociedade, prevista em lei, na qual os próprios sócios deliberam pelo encerramento das atividades. O fechamento do estabelecimento comercial, nesse contexto, é uma consequência natural e esperada do procedimento, o que afasta a presunção de abandono que fundamenta a Súmula nº 435 do STJ.

O argumento central do agravante é de que a existência de débitos pendentes no momento da baixa transmuda o ato, de regular para irregular. Contudo, tal tese acaba por confundir a dissolução irregular com o mero inadimplemento da obrigação tributária, o que é vedado pela Súmula nº 430 do STJ, que preconiza: "o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

Assim, a existência de passivo tributário no momento do encerramento regular das atividades não é suficiente, isoladamente, para caracterizar infração à lei e atrair a responsabilidade pessoal dos sócios. Caberia ao Fisco demonstrar a prática de atos específicos de má-gestão, como desvio de patrimônio ou fraude, o que não ocorreu nos autos.

Em hipóteses semelhantes, nas quais a pessoa jurídica executada encerrou suas atividades por liquidação voluntária, esta Corte de Justiça tem obstado o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador somente com base em tal circunstância, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS. ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. 2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular. 3. Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.
4. Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal.
5. Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".
6. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5003954-67.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª C. Cível, DP 06/07/2023, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS . BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PODER OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa, com base na alegação de liquidação voluntária regular da sociedade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a dissolução regular da empresa por liquidação voluntária justifica o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios . III. Razões de decidir 3.
A liquidação voluntária é considerada forma regular de dissolução da sociedade empresária, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios (STJ, Súmula 430).
4 .
Inexistindo provas de infrações cometidas pelos sócios ou de dissolução irregular, o redirecionamento é indevido.
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “A dissolução regular de sociedade empresária por liquidação voluntária não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios na ausência de prova de infrações ou dissolução irregular.”.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50129173020248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, no qual houve o encerramento da empresa executada por liquidação voluntária, não há possibilidade de redirecionamento daquele processo executivo para os sócios, especialmente quando inexiste prova de dissolução irregular ou de qualquer conduta ilícita pelos administradores.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002503-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA., GERALDO LUDOLF, JOSÉ EUCLIDES FERREIRA e ANTÔNIO CÉSAR DE ANDRADE

RELATORA:
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

VOTO:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, apesar de anteriormente ter pedido vista dos autos, averbo minha suspeição, por motivo de foro íntimo, para atuar no presente feito.

É como me manifesto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.